Tribunal: TJDFT
Processo: 0739220-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739220-91.2020.8.07.0001 RECORRENTES: LUIS RENATO ZAGO, CRISTIANA ALCÂNTARA ALVES ZAGO RECORRIDOS: RABELO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, JRM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes embargos à execução. 1.1. Pretensão dos embargados de cassação ou reforma da sentença. Levantam a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, afirmam, em suma, que houve a devida prestação de serviços. 2. Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação - rejeição. 2.1. É cediço que compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. 2.2. No entanto, inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.3. Ao contrário do que afirmam os apelantes, o magistrado fundamentou devidamente a sentença, esclarecendo suas razões de decidir, baseando-se nas provas produzidas nos autos. 2.4. No que concerne à alegada contradição acerca da confissão de prestação de serviços até julho de 2018, o magistrado ressaltou que não há prova nos autos que comprovem a efetiva prestação de serviços e a quais empresas eles foram prestados, o que reflete diretamente no valor devido, uma vez que há notícias nos autos de inatividade de algumas empresas. 2.5. Importa destacar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja omissão ou contradição, sobretudo porquanto se verifica que os argumentos demonstram o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas. 3. O título executivo extrajudicial é formado por ato de vontade das partes envolvidas na relação jurídica de direito material e estão previstos no artigo 784 do Código de Processo Civil. 3.1. Os requisitos formais da obrigação exequenda determinam que o título deve ser certo, líquido e exigível, conforme artigo 786 do Código de Processo Civil. 3.2. O entendimento prevalecente é no sentido de que a obrigação que se busca satisfazer por meio da execução é que deve possuir os requisitos do artigo 786 do CPC. Ou seja, em verdade, a obrigação é que deve ser certa, líquida e exigível. 4. Da análise dos documentos juntados pelo apelante, de fato, não há liquidez, certeza e nem exigibilidade no título, porquanto não constam elementos que possibilitem com precisão o exato quantum debeatur. 4.1. Não há comprovação cabal de que os serviços foram prestados no período compreendido e a qual pessoa jurídica. A mensagem de WhatsApp demonstra que o embargante reconhece a dívida, mas não fala de valores ou datas. Além disso, não consta resposta do e-mail enviado pelo embargante solicitando consultoria. 5. Ausente os requisitos de liquidez e exigibilidade a procedência dos embargos à execução é medida que se impõe, não havendo que se falar em procedência parcial. 6. O magistrado julgou procedentes os embargos à execução e condenou os embargados no pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. No entanto, não houve condenação os autos, por isso, procedo à reforma do capítulo de ofício. 6.1. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 6.2. Ocorre que, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (este fixado em R$ 187.078,51), o montante se mostra excessivo. 6.3. Mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 8.000,00. 7. Apelo improvido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, por ofensa ao princípio da congruência. Suscitam que houve julgamento extra petita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano, pois “Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto a instância ordinária dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos presentes autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.949.151/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1703972/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/6/2022. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014